Tribunal: TJES
Processo: 5001883-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001883-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALDEMIR MATOS BRANDAO
AGRAVADO: MURANO IMOBILIARIA LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001883-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDEMIR MATOS BRANDÃO

AGRAVADA: MURANO IMOBILIÁRIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALDEMIR MATOS BRANDÃO
contra a decisão acostada no ID nº 2260573, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de
ação ordinária de cobrança de honorários de corretagem
ajuizada por
MURANO IMOBILIÁRIA LTDA
, reconheceu a relação de consumo, mas indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte requerida, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em suas razões (ID nº 2260427), aduz a parte agravante, em síntese, que é possível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo quando há verossimilhança nas alegações do consumidor ou quando este for hipossuficiente e que, apesar de ser hipóteses alternativas, ambas estão presentes no caso em exame.

Contrarrazões acostadas no ID 2600936, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001883-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDEMIR MATOS BRANDÃO

AGRAVADA: MURANO IMOBILIÁRIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALDEMIR MATOS BRANDÃO
contra a decisão acostada no ID nº 2260573, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de
ação ordinária de cobrança de honorários de corretagem
ajuizada por
MURANO IMOBILIÁRIA LTDA
, reconheceu a relação de consumo, mas indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte requerida, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em suas razões (ID nº 2260427), aduz a parte agravante, em síntese, que é possível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo quando há verossimilhança nas alegações do consumidor ou quando este for hipossuficiente e que, apesar de ser hipóteses alternativas, ambas estão presentes no caso em exame.

Contrarrazões acostadas no ID 2600936, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia mostra-se importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de
ação ordinária de cobrança de honorários de corretagem
ajuizada por
MURANO IMOBILIÁRIA LTDA
, ora agravada, em face de
ADEMIR MATOS BRANDÃO
, ora agravante.

A parte autora, sustenta na petição inicial, em apertada síntese, que após prestar serviços de intermediação para a compra e venda de imóvel ao requerido, este buscou contato direto com um dos proprietários de um dos imóveis apresentados pela corretora da requerente e adquiriu o referido bem de forma direta, ou seja, sem pagar o serviço de intermediação e assessoria prestado pela requerente, mesmo tendo assinado termo de ciência de que esta prática era vedada.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a condenação do requerido ao pagamento de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) a título de honorários de corretagem.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação sustentando, em breve resumo, que não houve a assinatura de qualquer tipo de contrato entre as partes, pretendendo a requerente receber valores sem ter prestado nenhum serviço e que buscou a requerente objetivando auxílio na compra de um imóvel, tendo gostado bastante do apartamento 1103 do Edifício Acauã mostrado pela requerente e feito uma proposta por este, no entanto, não obteve nenhum retorno da requerente em relação à proposta, que não atendia as ligações e não respondia as mensagens enviadas.

Prossegue, afirmando que a inércia da requerente fez com que o requerido buscasse a imobiliária Anderson Martins e fechasse a compra de outro apartamento apresentado pela requerente, ante a falha da prestação de serviço deste na primeira tentativa de compra. Nesse passo, aduz que a referida imobiliária faz
jus
a comissão de corretagem, motivo pelo qual lhe pagou R$ 10.000,00 (dez mil reais) a este título.

Alega, ademais, que, em nenhum momento, lhe foi informado sobre as condições estabelecidas na declaração de intermediação, sendo a pretensão autoral pautada em uma simples ficha de visita e não em um contrato de corretagem, possuindo letra minúscula e induzindo o consumidor ao erro.

Após a apresentação de réplica, a requerente informou o desinteresse na produção de outras provas e o requerido pleiteou a produção de prova oral.

Logo após, sobreveio a decisão que reconheceu a relação de consumo, mas indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte requerida, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 2° do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, enquanto, nos termos do art. 3º do CDC, “fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Dessa forma, considerando que é incontroverso nos autos que o objeto da presente é a eventual prestação de serviços de assessoria imobiliária por parte do requerente em favor do requerido para que este adquirisse um imóvel, não pairam dúvidas sobre a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso em questão, haja vista o requerente supostamente atuou como prestador de serviços e o requerido como destinatário final dos serviços prestados pelo requerente.

Em relação à inversão do ônus da prova, o art. 6º, VIII, do CDC, versa sobre esta possibilidade nas ações envolvendo relações consumeristas, vejamos:

(...)

A simples leitura do artigo supratranscrito permite concluir que a inversão do ônus da prova é uma forma de facilitar a defesa do consumidor. Dessa forma, em que pese a aplicação da legislação consumerista ao caso em questão, entendo não ser necessária a inversão do ônus probatório, tendo em vista que não vislumbro causa que imponha a qualquer das partes impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir tal encargo, não sendo o requerido hipossuficiente tecnicamente para se defender das alegações do requerente.

Assim, no caso dos autos, é cabível a distribuição do ônus da prova na forma do art. 373, I, II, do CPC/15.”

Foi justamente em face deste pronunciamento que o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida só pelo fato de tratar-se de parte na condição de consumidor. Além disso, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na contestação que o consumidor/requerido, ora agravante, imputa à recorrida a falha na prestação do serviço, o que teria, inclusive, o levado a buscar outra imobiliária.

Assim, tendo o requerido apontado a má prestação do serviço por parte da autora, no tocante o ramo dela de atuação (corretagem de imóveis), verifica-se uma maior facilidade da prova ser produzida pela própria requerente quanto a este ponto.

Aliás, além da possibilidade de inversão com base no CDC, o artigo 373, § 1º, do CPC, também prescreve que “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

Por outro lado, registro que “
a inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.663.481/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/11/2021).

Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer a necessidade de inversão do ônus da prova quanto à alegada má prestação do serviço alegado pelo requerido em contestação.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001883-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALDEMIR MATOS BRANDÃO

AGRAVADA: MURANO IMOBILIÁRIA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL –
MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – ARTIGO 371, § 1º, DO CPC
– RECURSO PROVIDO.

1) A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
" (art. 6º, VIII).

2. A inversão do ônus da prova não é automática. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sendo indispensável que a parte esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

3. No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

4. Na hipótese em que ora se apresenta, denota-se dos fatos narrados na contestação que o consumidor/requerido imputa à recorrida a falha na prestação do serviço, o que teria, inclusive, o levado a buscar outra imobiliária.

5. Assim, tendo o requerido apontado a má prestação do serviço por parte da autora, no tocante o ramo dele de atuação (corretagem de imóveis), verifica-se uma maior facilidade da prova ser produzida pela própria requerente quanto a este ponto.

6. O artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento.